Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-12.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001306-12.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
ROGERIO DA SILVA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Rogério da Silva Rocha, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
2
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo Vara Criminal
MM. Juiz dr. Pedro de Castro e Sousa
Apelante: Rogério da Silva Rocha
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.406
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO
DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE, PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TESE SUPLETIVA DE SUBSTITUIÇÃO
DA
SANÇÃO
AFLITIVA
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
155, CAPUT, DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
A INCRIMINAR O APELANTE NA
FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
CASO
EM
QUE
O
ALEGADO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
ENCONTRA
GUARIDA
NA
SISTEMÁTICA PROCESSUAL PENAL
PÁTRIA.
TESE SUPLETIVA QUE NÃO VINGA,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido, com determinação.
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Rogério da Silva Rocha, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de um ano de reclusão, em regime prisional aberto, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
3
pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos
ditames do artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 151/158).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, pela incidência do princípio
da insignificância, visto que res furtivae ostenta valor inferior a 40% do
salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme auto de avaliação de
fl. 39, estando presentes os demais critérios fixados pelo Supremo
Tribunal Federal para a recepção do delito de bagatela. Acrescenta que o
imputado não é reincidente específico, e que passou a desempenhar
atividade laborativa lícita, não tendo voltado a delinquir. Supletivamente
requer a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
159/162).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 166/170).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Israel Donizete Vieira da Silva, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo (fls. 182/191).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade delitiva e a autoria do apelante na
prática do furto não foram objetos de questionamento recursal, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
4
ambas bem demonstradas nos autos.
E não prospera o pleito de reconhecimento da
atipicidade da sua conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância, também denominado de bagatela, criação alienígena, vez
que o mesmo não encontra forma nem figura na sistemática penal
brasileira, daí porque indiferente para o deslinde condenatório que o
apelante não seja reincidente específico, ou ainda que “passou a ter
trabalho estável após os fatos” (fl. 160).
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
Como também: “Alegadamente constituída com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
5
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP
985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório
não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio
da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da
teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não
sabe demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem
a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM
TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Demais, ao contrário do que pretende fazer crer a
Defensoria do imputado, a fl. 160, o valor da res furtivae (R$ 355,00
fl. 39), equivalente a quase 40% do salário mínimo vigente à época dos
fatos, não pode ser considerado irrisório, ou insignificante.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
6
ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
PRIVILÉGIO. RES FURTIVA. VALOR NÃO IRRISÓRIO.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível a
aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez
que valor do bem subtraído não pode ser considerado irrisório,
R$400,00 (quatrocentos reais), já que equivale a mais de dez por
cento do salário mínimo vigente à época do fato (...), bem como
diante da reincidência do réu, não configurando nem mesmo os
requisitos para a aplicação do privilégio. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp: 1771468 SP 2018/0265683-1, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/02/2019, p. 26/02/2019).
Não existem, pois, circunstâncias que possam eximir o
recorrente da responsabilidade penal, sendo de rigor a sua condenação.
As penas não comportam alteração, vez que foram
fixadas e mantidas nos patamares mínimos, diante da indevida
compensação levada a efeito no juízo singular, entre a reincidência (fl.
46), e a confissão, visto que, nos termos do artigo 67, do Estatuto
Repressivo, a primeira prepondera sobre a segunda, nada havendo a se
fazer a respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial.
Inviável, ainda, a pretendida substituição da pena
aflitiva por restritiva de direitos, em razão da suprarreferida reincidência,
frisando-se que não vinga a alegação genérica de fl. 162 de “afastamento
do óbice do inciso II do art. 44 do Código Penal”, vez que o referido
dispositivo legal encontra-se em pleno vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001306-12.2018.8.26.0539 -Voto no 39.406
7
Nenhuma alteração está, pois, a merecer o édito
monocrático.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Rogério da Silva Rocha, mantendo-se, por seus fundamentos,
a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator